Tribunal: TJDFT
Processo: 0751042-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751042-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda Agravada: Maria Pereira da Silva Soares D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0718717-60.2022.8.07.0007. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator